Tribunal: STF
Processo: RE 1355569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que confirmou sentença que condenara o Estado a pagar à autora a quantia de R$ 9.391,50 (nove mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) a título de férias-prêmio referente ao período trabalhado como professora de educação básica da rede de ensino daquele ente federativo, na vigência da Lei Complementar Estadual 100/2007.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta violação aos artigos 37, IX; e 39, §3º, da CF/1988. 



    Afirma, em síntese, que a concessão das férias-prêmio violou o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 4.876, em que esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, que pretendeu efetivar servidores contratados temporariamente. 



    Aduz que a decisão recorrida também violou a tese firmada no RE 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), segundo a qual a contratação de servidor temporário cujo contrato for declarado nulo gera direito apenas ao salário e FGTS. 



    Ressalva que o Tema 635 (ARE 721.001-RG), que assegurou a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, aplica-se apenas a servidor público efetivo, o que não é o caso da recorrida. 



    Em contrarrazões, a parte requer a manutenção do acórdão (Vol. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, eis os fundamentos do Juízo de origem para manter a sentença que condenou o Estado de Minas Gerais a pagar à autora a quantia de R$ 9.391,50 (nove mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), a título de férias-prêmio referente ao período trabalhado como professora de educação básica da rede de ensino daquele ente federativo (Vol. 14):



    “A sentença apreciou corretamente as questões de fato e de direito postas a julgamento, não existindo motivos para sua modificação. 



    Vale consignar que a decisão proferida no ARE 1.082.403/MG não é vinculante, contrariando o entendimento do julgado da ADI, cujos efeitos expressamente não retroagiram, devendo, logo, prevalecer o posicionamento até agora exarado. 



    Reapreciando a questão, portanto, considerando que os efeitos da ADI foram prospectivos, a partir da data de julgamento 26/3/2014, entendo que restou resguardado o direito de conversão das férias-prêmio adquiridas em 2012 e não gozadas, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    Cabe ao Estado, sendo o caso, obter entendimento diverso do Supremo Tribunal Federal, para pacificação da questão.



    ISSO POSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099, de 1995”.



    A sentença, mantida por seus próprios fundamentos, pontuou que (Vol. 7):



    “Pela análise dos autos, tem-se que restou incontroverso que a requerente possui o saldo de três meses de férias-prêmio em cada cargo, pois a informação constante no documento de ID 644075041 não foi contraditada pelo requerido. 



    E, considerando que a ex-servidora comprovou ter exercido o cargo por tempo suficiente para adquirir férias-prêmio, nos dois cargos, não possuindo mais condições de gozá-las, em razão da exoneração determinada pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da ADI nº 4876, deve ser acolhido seu pleito de ter o benefício convertido em pecúnia, independentemente do motivo que impediu a fruição do benefício, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração.



    Cabe salientar que este entendimento está em consonância com o que foi decido pelo STF, já que é reconhecido ao servidor público o direito de obter a conversão das férias-prêmio não gozadas em virtude da perda do vínculo com a administração Pública, não só com a aposentadoria (Ag. REG. no RE 1.191.972 Minas Gerais). 



    A análise do direito buscado com este feito se refere ao período em que a Lei Complementar de nº. 100/2007 esteve vigendo, ou seja, enquanto não declarada a sua inconstitucionalidade. Assim, durante aquele período, foram os servidores considerados efetivados e, por consequência, eram submetidos ao regime estatutário que, dentre outros direitos, lhe concedia aquele referente ao reconhecimento das férias-prêmio. 



    Assim, em dezembro do ano de 2015, quando houve a exoneração de todos os servidores mencionados, sabidamente sem reconhecimento de que eram submetidos a outro regime, seja celetista ou contratado temporariamente, os reflexos da relação tipicamente estatutária foram respeitados.



    [...]



    Registre-se ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721001 RG/RJ, fixou o entendimento de que é devida a conversão de férias-prêmio não gozadas em indenização pecuniária pelos servidores que delas não puderam usufruir, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa do ente.



    [...]



    Assim, embora não previsto no ordenamento jurídico, o direito de conversão em pecúnia das férias-prêmio adquiridas após 29/02/2004 subsiste, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da administração pública. 



    A requerente terá direito a receber o valor de três meses de férias prêmio não usufruídas em cada cargo (considerando o valor da última remuneração da atividade – ID 644274995) com atualização monetária a partir de quando deveria ter sido pago, dezembro de 2015, corrigido pelo IPCA-E, e acrescido de juros, a partir da citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança. 



    Ante o exposto e considerando todos os elementos constantes dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Estado de Minas Gerais a pagar para a requerente a importância de R$9.391,50 (nove mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). 



    A quantia deverá ser corrigida monetariamente, a partir de quando o valor deveria ter sido pago, dezembro/2015, até o efetivo pagamento, de acordo com o IPCA-E, acrescida de juros de mora, a partir da citação, segundo índices da caderneta de poupança”.



    No que se refere especificamente aos servidores estaduais regidos pela Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014, declarou a inconstitucionalidade parcial da norma, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. 



    Logo, declarado nulo o contrato de trabalho temporário que a autora mantinha com o Estado, deve ser aplicada ao caso a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 765.320-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 916), rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no sentido de que:



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1082403-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TEMAS NºS 191, 308 E 916. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgados sob a sistemática da repercussão geral dos Temas nºs 191, 308 e 916 (RE 596.478/RR, RE 705.140/RS e RE 765.320/MG). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.231.163-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 4/3/2020). 



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente